Tribunal: TJDFT
Processo: 0750003-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0750003-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SORAYA LETICIA SOBREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0711943-10.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de suspensão da execução em razão da tramitação de ação rescisória que busca rescindir o julgado exequendo, e rejeitou a alegação de inconstitucionalidade do julgado e a sua inexequibilidade, determinando o prosseguimento do processo. O juízo recorrido fez a distinção entre o assunto a que se refere o julgado exequendo (concessão de aumento decorrente de lei específica) e o definido no Tema 864 do STF (revisão geral anual dos servidores públicos), explicou que o pedido de suspensão da execução formulado nos autos de ação rescisória foi rejeitado e que o julgado não padece de inconstitucionalidade. Nas razões recursais, o Distrito Federal alega, em síntese, que foi ajuizada a ação rescisória no. 0723087-35.2024.8.07.0000, a fim de rescindir o julgado exequendo e que a suspensão do processo é necessária, ante a possibilidade de decisões conflitantes; que o acórdão objeto de cumprimento de sentença configura coisa julgada inconstitucional, pois afronta o previsto no art. 169, §1o, da CF e o definido no Tema 864 do STF. Destaca que, ante a questão preliminar suscitada (pendência de julgamento da ação rescisória), não há valores incontroversos, logo, o título é inexigível. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o andamento do cumprimento de sentença ou, subsidiariamente, que sejam obstados os pagamentos ou expedições de requisitórios até o trânsito em julgado da Ação Rescisória e, no mérito, o reconhecimento da inexigibilidade do título, ante o fato de ser inconstitucional. Isento do recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, não vejo presente o requisito da probabilidade de provimento do direito, uma vez que as matérias arguidas (inconstitucionalidade do título exequendo e sua consequente inexigibilidade) já são objeto da ação rescisória no. 0723087-35.2024.8.07.0000, na qual foi indeferido o pedido liminar de suspensão do cumprimento de sentença, ante o fato de não estarem preenchidos os requisitos legais para, bem como que o julgado exequendo foi confirmado em sede de recurso de apelação e perante os tribunais superiores, motivo pelo qual se presume estar de acordo com o ordenamento jurídico. Ademais, como bem pontuou a decisão recorrida, o processo trata de reajuste conferido por lei específica, da qual constou amplo debate público e a participação do Distrito Federal, ao passo que o definido no Tema 864 do STF diz respeito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, logo, não se trata de casos idênticos, motivo pelo qual se presume válido o julgado. Assim, não está presente o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Dito isso, ausente o requisito da probabilidade de provimento do recurso, despicienda é a análise do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que ambos devem estar presentes para a concessão de efeito suspensivo, conforme art. 955 do CPC. Em análise sumária, não se mostram preenchidos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador